Tribunal: TJDFT
Processo: 0719264-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Segundo disposto no § 1o do artigo 83 Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. No presente recurso, sustenta a embargante que o Acórdão embargado padece de omissão referente à divergência de informações entre o Detran e o Denatran sobre a existência de gravame fiduciário no veículo. Argumenta que houve uma falha ao não considerar as informações fornecidas pelo Denatran, que indicavam a inexistência de gravame.
4. Sem razão a embargante. No caso dos autos, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados, inexistindo omissões entre os fundamentos adotados na decisão e a sua conclusão.
5. De acordo com o item 8 do Acórdão, verifica-se que havia um gravame fiduciário registrado no veículo do embargado até setembro/2023, sendo que a baixa foi realizada posteriormente (ID 67089951, 67090528 e 67090546). A resposta do Denatran, datada de junho/2024, indica que não havia gravame registrado, ou seja, essa informação é posterior a setembro/2023 (ID 67090526).
6. Note-se que as razões de decidir denotam entendimento diverso do pretendido pela embargante, não havendo que se falar em vício, mas tão somente em inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza omissão.
7. Assim, as irresignações apresentadas refletem apenas o inconformismo da embargante, a qual pretende a reconsideração dos fundamentos lançados no Acórdão.
8. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.